Tribunal: TJSP
Processo: 2021099-84.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em cumprimento de sentença, opostos em face do decisum que indeferiu o pedido de levantamento de constrição sobre imóvel. A agravante alega que a decisão violou a competência do Juízo Universal da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em cumprimento de sentença, opostos em face do decisum que indeferiu o pedido de levantamento de constrição sobre imóvel. A agravante alega que a decisão violou a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial e não analisou o mérito da questão, além de violar o artigo 10 do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão agravada violou a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial e se houve violação ao princípio do contraditório e da não surpresa.
III. Razões de Decidir
3. A decisão proferida é devidamente fundamentada, conforme exigido pelo artigo 93, IX e X da CF e artigo 11 do CPC, não havendo nulidade por falta de fundamentação.
4. O princípio da "não surpresa" não se aplica quando há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte.
5. A penhora foi efetuada antes do pedido de recuperação judicial, que possui efeito ex nunc.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não retroage para invalidar atos processuais consolidados. 2. A decisão agravada não violou o princípio do contraditório ou da não surpresa.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX e X; CPC, art. 10, art. 11, art. 1.019.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp: 2113846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 18/04/2024; TJSP, Agravo de Instrumento n° 2062038-14.2023.8.26.0000, Rel. Emerson Sumariva Júnior, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/05/2023.